Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002115-62.2021.8.11.0000 – Juara
Agravante: Paulo Cezar Rizatto Martins
Agravado: Donizete Reguini Gonçalves
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Cezar Rizatto Martins, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse que move contra Donizete Reguini Gonçalves, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência no sentido de determinar a sua imissão imediata na posse dos bens.
Compulsando os autos, verifico que foi determinado que o presente recurso deve permanecer na secretaria, aguardando a regularização processual na instância de origem, bem como o término da suspensão processual que será imposta à demanda, na forma da legislação processual civil em vigor, para somente então, após comunicação do Juízo, ser analisada a substituição processual pretendida, com o seu regular processamento, inclusive com a análise do mérito recursal (id. 93854482).
Contudo, os autos voltaram conclusos de forma indevida, mormente por inexistir qualquer comunicação do Juízo acerca do término da suspensão processual que impôs à demanda (id. 104960238).
Logo, determino o correto cumprimento da decisão de id. 93854482
P. I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator